Tribunal: TJMT
Processo: 1027903-73.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027903-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BENEDITO WALDIR SANTANA DE SOUZA - CPF: 048.036.391-91 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE EM CONTRATO BANCÁRIO JUNTADO AO PROCESSO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REQUERIMENTO DO AUTOR DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HONORÁRIOS PERICIAIS – INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1.061 DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...)

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1061 firmou a seguinte tese: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).". 2. Havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.(...)”
(AgInt no REsp n. 2.114.745/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027903-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BENEDITO WALDIR SANTANA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BENEDITO WALDIR SANTANA DE SOUZA
contra
decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de determinação para que os honorários periciais sejam arcados pelo autor, nos termos do artigo 95,
caput
, CPC, contudo por ser ele beneficiária da justiça gratuita será pago pelo Estado (artigo 95, §3º do CPC).

O agravante relata que se trata na origem de ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, proposta contra o ora agravado, na qual alega que foi apresentado contrato que desconhece; aduz que pleiteou prova técnica e foi nomeada pela MMª Juíza a Perita Mayra Siqueira Silva Gonsales.

Menciona que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (TEMA 1061) que quando o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Alega que o ônus da prova na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura é da parte que produziu o documento, nos termos da regra contida nos artigos 429, inciso II e 369, todos do Código de Processo Civil, colocando em evidência, ainda, o princípio da cooperação contido no artigo 6º do mesmo
Códex.

Requer
“seja dado provimento ao presente agravo, reformando-se a r. decisão agravada, para reconhecer o direito do agravante e atribuir ao agravado o ônus de comprovar a autenticidade dos documentos apresentados por ele, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.061/STJ c/c arts. 6º, 369 e 429, inciso II, da nossa Legislação Adjetiva Civil brasileira (CPC).”

Sem pedido de liminar recursal.

O agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Como relatado o agravante pleiteou prova técnica e foi nomeada pela MMª Juíza a Perita Mayra Siqueira Silva Gonsales; menciona que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.061) que quando o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Alega que o ônus da prova na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura é da parte que produziu o documento, nos termos da regra contida nos artigos 429, inciso II e 369, todos do Código de Processo Civil, colocando em evidência, ainda, o princípio da cooperação contido no artigo 6º do mesmo
Códex

Pois bem. Colhe-se dos autos que no momento do saneamento do feito, a Magistrada deferiu a
produção de pericia grafotécnica postulada pelo autor e nomeou a perita do Juízo. Na mesma decisão, determinou a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, CPC) e determinou que os honorários serão pagos pelo autor, nos termos do art. 95,
caput
, CPC, contudo por ser ela beneficiária da justiça gratuita será pago pelo Estado (art. 95, §3º do CPC).

O fundamento está no que estabelece o art. 95,
caput
do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Todavia, a tese
firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no
Tema
1.061/STJ, é que:
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)" (REsp 1.846.649/MA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 9/12/2021)
”.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1061 firmou a seguinte tese: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).". 2. Havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 1061 do STJ
tendo em vista que a instituição financeira, através de outros meios de prova, comprovou a relação contratual firmada entre as partes. 4. Rever as conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da legitimidade dos descontos, ante a comprovação da contratação regular e a similaridade das assinaturas, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido”
(AgInt no REsp n. 2.114.745/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.061. SÚMULA N. 83/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior consigna que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. 1.1. Por outro lado, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção de perícia grafotécnica, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a revaloração jurídica.
2. A solução dada pelo Tribunal local encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que, "havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova", sendo aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 1.061/STJ.
Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.189.639/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a decisão agravada para determinar à instituição financeira que arque com os honorários periciais, na forma do Tema 1.061 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024